Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707136-78.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIS CARLOS CHAVES D E S P A C H O As partes foram intimadas sobre a devolução dos autos para exercício de juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1.234/STF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para elaboração de parecer. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator